Tribunal: TJMT
Processo: 1000165-66.2022.8.11.0005
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000165-66.2022.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (EMBARGANTE), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO), LENICE MELO DE SOUZA - CPF: 522.453.651-00 (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento
a Apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento a apelação.

A embargante sustenta a nulidade do aresto por cerceamento de defesa.

Afirma que há contradição quanto à concessão de justiça gratuita à embargada
, bem como sobre o
alegado abandono de causa e preclusão consumativa
, e
à prescrição do pedido indenizatório
.

Aponta o
missão
em relação
ao dolo e culpa da embargada na administração da associação;

à responsabilidade da embargada em dar conhecimento a terceiros de seu desligamento;

ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório;

e
ao reconhecimento de inexigibilidade do débito executado.

Prequestiona
a matéria.

Manifestação da embargada no Id.
337668397
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos declaratórios destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado por mero inconformismo.

Sobre a justiça gratuita, o
acórdão analisou a questão e concluiu pela manutenção do benefício ante a ausência de prova inequívoca da capacidade financeira. A propriedade de imóvel rural não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, especialmente sem demonstração de renda mensal suficiente.

Quanto ao cerceamento de defesa, o
acórdão fundamentou que a prova oral pretendida era desnecessária, pois a controvérsia era predominantemente de direito e os documentos eram suficientes
.

A embargante
afirma

que

o protesto foi realizado em
18/10/2018
, portanto
quando a ação foi ajuizada, em 07/02/2022,
já teria ocorrido a prescrição
.

No entanto, no instrumento de protesto anexado com a inicial (Id.
324469962
),
consta como data do protesto 24/09/2020
, sendo que
18/10/2018
é apenas a data de vencimento do título.

Assim, não ocorreu a prescrição.

Sobre
a
alegação de
a
usência de registro do desligamento
, destaque-se que essa situação
não autoriza a cobrança direta contra a associada sem prévia desconsideração da personalidade jurídica
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, ficou consignado no aresto
que o valor de R$ 3.000,00 está adequado aos
parâmetros jurisprudenciais. Não há omissão, mas discordância quanto ao valor fixado.

Po
r
fim, quanto à i
nexigibilidade do débito e estabilização da demanda
, registre-se que o
pedido inicial foi de declaração de inexistência de débito relativo ao protesto, e foi exatamente isso que se julgou. Não houve alteração de pedido ou causa de pedir. A existência de execução em curso não impede o reconhecimento da inexigibilidade do débito em relação à pessoa física indevidamente protestada.

Os dispositivos legais invocados foram devidamente apreciados, expressa ou implicitamente, no acórdão embargado. O prequestionamento resta caracterizado nos termos do art. 1.025 do CPC.

O
s embargos de declaração não apontam vícios sanáveis no acórdão. Buscam, na verdade, a rediscussão integral da matéria e a reforma do julgado, o que não se admite nesta via recursal.

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026